Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704655-66.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CLAUCE ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO. SENTENÇA. MÉRITO. RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. 1. Opostos embargos de declaração em face de decisão saneadora, estes devem ser apreciados pelo magistrado antes da prolação de sentença de mérito, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 2. Constatada a ocorrência de error in procedendo, resultante da ausência de apreciação de recurso interposto antes do proferimento de sentença terminativa, é imperativo o reconhecimento de nulidade processual e o retorno dos autos à instância de origem. 3. Recurso do réu conhecido e provido. 4. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido concedida a justiça gratuita à ora recorrida, em face da ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse; e c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, articulando que o contrato de comodato não foi objeto do pedido inicial, devendo o acórdão recorrido ter se limitado ao pedido inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 98 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Caberia ao recorrente o ônus da prova quanto aos fatos que eventualmente fundamentem a revogação do benefício concedido à recorrida, situação que não se resume ao apontamento do valor da remuneração mensal da parte beneficiária, fato já conhecido do magistrado a quo quando do deferimento do referido benefício” (ID 19796893). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto à suposta contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque o órgão julgador, ao afastar a ocorrência de julgamento ultra petita quanto ao contrato de comodato, assentou que “Não lhe assiste razão quanto à desnecessidade de salvaguarda do contrato de comodato estabelecido entre as partes, visto que a existência do referido contrato foi informada nos autos pelo próprio apelante/réu e, por se tratar de relação autônoma ao contrato de compra e venda objeto da demanda, não pode por ela ser desconstituído” (ID 13817531). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria de fato e de direito trazidas aos autos, o que é obstado na presente via por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027